Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-08.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012040-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA SEBASTIANA SILVIA DO BOMDESPACHO - CPF: 023.054.621-82 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. LIMITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal e determinou sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como limitou os juros moratórios e condenou à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença padece de ausência de fundamentação; (iii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de indicação precisa das cláusulas impugnadas; (iv) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas se mostram abusivas a justificar sua limitação com base na taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado mostrou-se adequado diante da suficiência do conjunto probatório, sendo desnecessária dilação probatória quando a controvérsia é passível de aferição por comparação objetiva com índices oficiais, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 5. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, pois a parte autora delimitou adequadamente a controvérsia ao impugnar as taxas de juros remuneratórios, indicando sua abusividade e requerendo reequilíbrio contratual. 6. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais, ainda que reiterativas, guardam pertinência com os fundamentos da sentença. 7. No mérito, a relação jurídica é regida pelo CDC, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais em hipóteses excepcionais de abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A taxa de juros pactuada (18% ao mês e 666,69% ao ano) revela-se manifestamente excessiva quando comparada à taxa média de mercado à época da contratação, superando-a de forma significativa, sem justificativa concreta e individualizada. 9. A atuação em nicho de crédito de alto risco não autoriza, por si só, a imposição de encargos desproporcionais, sobretudo diante da ausência de comprovação específica das peculiaridades da operação e da não juntada do contrato completo. 10. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro de reequilíbrio contratual mostra-se adequada quando verificada discrepância relevante, em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente no REsp nº 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, aliada à ausência de justificativa concreta. 2. A atuação da instituição financeira em segmento de alto risco não afasta o controle de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente nas relações de consumo. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 421; CPC/2015, arts. 370, 489 e 1.010; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por
ANA SEBASTIANA SILVA DO BOMDESPACHO
, que declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas no contrato de empréstimo e determinou sua readequação para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A controvérsia origina-se de contrato de empréstimo firmado em 20/10/2017, sob o número 095010039844, com 12 parcelas de R$ 510,02, totalizando R$ 6.120,24, com taxa efetiva de juros mensal de 18% e anual de 666,69%. A autora alegou que os encargos contratuais eram excessivamente elevados e ilegais, estando absurdamente acima da média praticada pelo Banco Central do Brasil para outubro de 2017, que era de 7,27% ao mês e 132,11% ao ano para crédito pessoal não consignado
.

O magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares arguidas pela instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas e determinando sua readequação para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, qual seja, 7,27% ao mês e 132,11% ao ano. Também declarou a ilegalidade da cobrança de juros moratórios que excedam o limite de 1% ao mês e condenou a requerida à restituição simples dos valores pagos indevidamente (ID. 350348392).

Em suas alegações recursais (ID. 350348850) a recorrente alega que a sentença incorreu em erro ao limitar as taxas de juros à taxa média divulgada pelo BACEN, sem considerar as peculiaridades do contrato e os custos específicos da financeira para a concessão de crédito. Sustenta que sua atividade é focada na concessão de empréstimos de alto risco para indivíduos de baixa renda e com histórico de restrição de crédito, o que justifica taxas de juros superiores à média de mercado. Argumenta que as taxas de juros são estabelecidas de acordo com o risco de inadimplemento da operação, sendo que quanto maior o risco, maiores os juros.

Preliminarmente, a recorrente arguiu a necessidade de cassação da sentença por nulidade absoluta decorrente de cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, constituindo verdadeira decisão surpresa. Sustenta que seria imprescindível a dilação probatória para produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora, na medida em que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir a suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal.

Adicionalmente, arguiu a necessidade de cassação da sentença por ausência de fundamentação, alegando que a decisão foi proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso, não tendo o juízo analisado os argumentos e provas trazidos com a contestação, especialmente a necessidade de dilação probatória e os pareceres técnicos apresentados pela CREFISA. Sustenta ainda a inépcia da petição inicial por não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 330, parágrafo 2º, do CPC, ao deixar de indicar expressamente qual cláusula do contrato pretende ver revisada.

No mérito, a apelante argumenta que a composição da taxa de juros possui relação direta com o risco envolvido na operação, sendo que os juros estão intimamente ligados aos riscos assumidos pela instituição financeira em suas operações de crédito. Sustenta que, por desenvolver suas atividades concedendo empréstimos de alto risco, as taxas de juros cobradas pela CREFISA naturalmente serão maiores do que aquelas praticadas por outros players do mercado que, em sua grande maioria, rejeitam contratações quando enquadradas em condições similares.

Sustenta ainda que a sentença não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, que firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida em situações excepcionais, em que estivesse comprovada a abusividade do percentual de juros cobrados. Argumenta que o simples fato de uma taxa de juros corresponder a múltiplas vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central não significa que ela seja abusiva, sendo ainda necessária a consideração dos aspectos objetivos daquela operação de crédito.

Por fim, alega que a demonstração de suposta abusividade das taxas praticadas pela CREFISA constituía ônus probatório da parte autora, cujo dever em hipótese alguma poderia ter sido atribuído à apelante pelo juízo de primeiro grau. Sustenta que a distribuição diversa do ônus da prova não opera de forma automática nas relações consumeristas, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência em produzir as provas devidas.

A recorrente requer a cassação da sentença por nulidade absoluta ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 350348857),
ANA SEBASTIANA SILVA DO BOMDESPACHO
alegou preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a recorrente simplesmente copiou e colou os argumentos trazidos anteriormente, constituindo mera repetição dos argumentos da peça anterior, o que não seria suficiente para desconstituir a decisão que se pretende combater. Argumenta que o recorrente não cumpre com o princípio da dialeticidade, pois deixa de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, devendo ser reconhecida a impossibilidade de conhecer o recurso interposto por ausência de requisitos legais.

No mérito, a recorrida sustenta que não há pretexto para a modificação do julgado, haja vista a consonância da sentença com o entendimento do tribunal. Argumenta que, ao contrário do afirmado pela requerida, há firme entendimento firmado pelo STJ quanto à possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Requer que não seja conhecido o recurso de apelação interposto pelo banco réu e, na hipótese de sua admissibilidade, lhe seja negado provimento, mantendo-se inalterada a sentença proferida.

Comprovado o recolhimento do preparo no ID. 350348851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por
ANA SEBASTIANA SILVA DO BOMDESPACHO
, que declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas no contrato de empréstimo e determinou sua readequação para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer, merecendo
conhecimento
.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado não merece prosperar. O magistrado de primeiro grau dispunha de elementos suficientes para formar seu convencimento, especialmente considerando que a própria recorrente não trouxe aos autos o instrumento contratual que pudesse demonstrar as alegadas peculiaridades da operação.

A necessidade de dilação probatória somente se justifica quando há questões fáticas controvertidas que demandem esclarecimento técnico. No presente caso, a análise da abusividade das taxas de juros pode ser aferida mediante comparação objetiva com os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central, dispensando perícia complexa quando a discrepância se mostra manifesta.

O exame dessa alegação, portanto,
prescinde de dilação probatória pericial
, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida apresentou fundamentação clara e suficiente, analisando detidamente as preliminares arguidas pela instituição financeira e enfrentando o mérito da controvérsia com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada. O fato de a decisão não ter acolhido integralmente as teses defensivas não configura ausência de fundamentação, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional.

O magistrado examinou adequadamente a discrepância entre as taxas contratadas e os parâmetros de mercado, fundamentando sua conclusão na onerosidade excessiva verificada no caso concreto. A fundamentação atende plenamente aos requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Nesses termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E SEGURO PRESTAMISTA. ACEITAÇÃO TÁCITA DA PROPOSTA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À REGULAÇÃO DO SINISTRO. RECUSA NÃO COMPROVADA. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA A ENSEJAR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
Inexistente a nulidade da sentença. A decisão apreciou adequadamente as matérias essenciais à controvérsia, ainda que não tenha se pronunciado de forma exaustiva sobre todos os argumentos deduzidos, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; CC/2002, arts. 373, I, e 797; CDC, art. 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.112; STJ, AgInt no REsp 2053702/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007331-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002014-95.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025. (N.U 1041587-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025 – grifo nosso)

A fundamentação, conquanto sucinta, revela-se
suficiente e adequada
, tendo atendido aos requisitos formais do art. 489 do CPC e demonstrado o raciocínio lógico-jurídico que conduziu ao convencimento do juízo de origem. Inexistindo vício de omissão ou obscuridade relevante, não há nulidade a ser reconhecida.

Com efeito, não se exige que o magistrado rebata todas as alegações em sua literalidade, mas apenas aquelas que guardem pertinência lógica com o desfecho da causa. No caso, a insurgência da parte ré contra a validade da contratação eletrônica foi devidamente enfrentada e superada pelo juízo sentenciante, que entendeu demonstrada a obrigação por meio dos documentos bancários apresentados.

Desse modo, ausente qualquer mácula ao dever de motivação,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A preliminar de inépcia da inicial por não cumprimento do artigo 330, parágrafo 2º, do CPC não prospera. A autora delimitou adequadamente o objeto da controvérsia ao questionar especificamente as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato, indicando os valores que considerava abusivos e requerendo sua readequação aos parâmetros de mercado. A impossibilidade de quantificação precisa do valor incontroverso desde o início decorre da própria natureza da pretensão revisional e da ausência de informações completas no contrato.

Desa forma,
REJEITO
, portanto, a preliminar arguida.

DA VIOLAÇÃO

AO PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de

dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da

dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes

na inicial,

a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da

dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A

dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da

dialeticidade. [...]” (AgInt

no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,

DJe

21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,

rejeita-se

a preliminar.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito da controvérsia, que reside na alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a

Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"Tema nº 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"Tema nº 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"Tema nº 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula Vinculante nº 7, estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Os fatos comprovados nos autos demonstram que o contrato de empréstimo foi firmado com taxa efetiva
de juros mensal de 18% e anual de 666,69%
, valores que superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação.

Ademais, há de sopesar que

“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”

(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Embora a taxa média não constitua limite absoluto, no caso concreto a discrepância (mais de 1,5 vezes a média), aliada à ausência de justificativa técnica individualizada, autoriza a fixação da taxa média como parâmetro de reequilíbrio contratual.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou

abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado

(REsp 271214/RS,

Rel. Ministro

ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO

, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No caso em análise, o ponto crucial da controvérsia reside na definição da taxa média de mercado aplicável à época da contratação (outubro/2017) para operações de crédito com recursos livres (ID. 350348368).

A argumentação da recorrente de que atua em segmento específico de mercado, oferecendo crédito a clientes de alto risco, embora possa justificar taxas superiores à média, não autoriza a cobrança de juros em patamares manifestamente abusivos. Ademais, a instituição financeira não logrou demonstrar de forma específica e concreta as peculiaridades que justificariam a aplicação de taxas tão elevadas no caso da autora.

A ausência de juntada do contrato original pela recorrente prejudica sobremaneira a análise das condições pactuadas e impede a verificação de eventuais cláusulas que pudessem justificar as taxas aplicadas. Tal omissão milita em desfavor da instituição financeira, que detém o ônus de comprovar a regularidade de suas práticas comerciais, especialmente após a inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

No caso em análise, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes (ID. 350348366) estipulou a cobrança de taxa de juros remuneratórios no percentual de 18% ao mês, correspondente a 666,69% ao ano. Nesse contexto, agiu com acerto a Magistrada sentenciante ao reconhecer a abusividade do encargo, uma vez que referido percentual revela-se manifestamente excessivo, ultrapassando, em muito, a taxa média de mercado para o período.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de

1,5 vezes

a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos

como teto aceitável o percentual de 10,905% ao mês
. A taxa contratada foi de 18% ao ano, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que

desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o REsp 1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.

4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de

controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.

Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da

CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.

É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.

O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

O princípio da função social do contrato, consagrado no artigo 421 do Código Civil, impõe limites à autonomia privada, vedando estipulações que importem em onerosidade excessiva para uma das partes. Nas relações de consumo, tal princípio ganha especial relevância diante da necessidade de proteção da parte mais vulnerável na relação contratual.

A aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor reforça a necessidade de coibir práticas abusivas no mercado de crédito, assegurando o equilíbrio contratual e a justiça nas relações negociais.

A readequação das taxas de juros para os patamares médios de mercado divulgados pelo Banco Central constitui medida adequada e proporcional, preservando o equilíbrio contratual sem inviabilizar a atividade da instituição financeira. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e atende aos princípios que regem as relações de consumo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026